Tribunal: TJDFT
Processo: 0709720-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709720-60.2019.8.07.0018 RECORRENTE: LEONARDO PINHO SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISTRITO FEDERAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO RECURSAL ABARCADA NO ATO JUDICIAL RECORRIDO. AUSENCIA DE UTILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICOADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS BÁSICOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. JORNADA DE TRABALHO. 40 (QUARENTA) HORAS. EQUIPARAÇÃO. JORNADA DE 20 (VINTE) HORAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE. 1. Um dos pressupostos objetivos do recurso é a presença de interesse recursal por aquele que decide insurgir-se contra o ato judicial. É dizer, a configuração do interesse recursal pressupõe a presença do binômio sucumbência e perspectiva de maior vantagem com o manejo do recurso. Só quem perde (algo ou tudo) tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica (cf. STJ. EAREsp 227.767/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, DJe 29/06/2020). Doutrina sobre a matéria. 2. No caso vertente, o presente recurso não tem a menor aptidão de melhorar a situação jurídica delimitada na sentença. 3. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) foi extinta pela Lei Distrital n. 5.008/2012, que reestruturou o vencimento da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, sendo prevista que tal extinção haveria de ser compensada com o recebimento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), assegurando-se a irredutibilidade dos vencimentos. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 5. A Lei Distrital não fixou a dotação orçamentária necessária para arcar com os aumentos nos vencimentos dos servidores vinculados à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, de modo que a ausência de dotação orçamentária para os reajustes atrai a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR. 6. A remuneração da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal é fixada por lei, portanto não é cabível equiparar o valor da hora de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais ao atribuído à jornada de 20 (vinte) horas semanais. 7. Não cabe ao Poder Judiciário, sob a alegação de isonomia, conceder aumento. Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal. 8. Recurso do Ente Público não conhecido. Recurso do autor conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 5o da Lei 5.008/2012, defendendo o direito à incorporação da Gratificação de Atividade Técnico – Administrativa (GATA); b) artigo 3o da Lei 5.174/2013, sustentando a necessidade da complementação do valor-hora de trabalho em atenção à isonomia salarial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, vislumbro, inicialmente, que o apelo especial não merece trânsito considerando a ausência de indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial, evidenciando a “deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019, e a decisão monocrática proferida no AREsp 626659/SP,Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 30/3/2021. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, constato que o recurso especial não cabe seguimento quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 5o da Lei 5.008/2012. A respeito, nos moldes da jurisprudência da Corte Superior, “Incide, na hipótese, igualmente, a Súmula 126 do STJ, segundo a qual é inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1448670/AP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019, e AgInt no AREsp 1684667/MG, Rel. Ministro SÉRIGIO KUKINA, DJe 4/3/2021. Ademais, melhor sorte não colhe o insurgente quanto à indicada contrariedade ao artigo 3o da Lei 5.174/2013. Com efeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005